Tribunal: TJSP
Processo: 2176914-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indeferiu pedido de constrição eletrônica de ativos financeiros, por considerar medida atentatória a dignidade humana diante do quadro de pandemia do COVID-19. Descabimento. Interesse do credor na rápida solução do litígio. Necessidade, ademais, de resguardo da receita pública para atendimento das necessidades essenciais ao combate da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indeferiu pedido de constrição eletrônica de ativos financeiros, por considerar medida atentatória a dignidade humana diante do quadro de pandemia do COVID-19. Descabimento. Interesse do credor na rápida solução do litígio. Necessidade, ademais, de resguardo da receita pública para atendimento das necessidades essenciais ao combate da pandemia. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176914-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante MUNICÍPIO DE
IPUÃ, é agravado ADEMIR CASTEJON RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176914-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31952
[AUTOS DIGITAIS]

Agravo de instrumento no 2176914-84.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Ipuã
Agravado: Ademir Castejon Ramos
Comarca: Ipuã
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
indeferiu pedido de constrição eletrônica de ativos financeiros, por
considerar medida atentatória a dignidade humana diante do
quadro de pandemia do COVID-19. Descabimento. Interesse do
credor na rápida solução do litígio. Necessidade, ademais, de
resguardo da receita pública para atendimento das necessidades
essenciais ao combate da pandemia. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 41)
que, em execução fiscal1, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros
pelo sistema Bacenjud, em juízo de reconsideração, sob fundamento de que a
medida “significaria um atentado à dignidade humana, haja vista que afetaria
diretamente a subsistência e sobrevivência do executado”.
Sustenta inexistência de autorização legal para indeferimento da
medida, que afronta os princípios da legalidade e da efetividade da execução, além
de constituir violação à imparcialidade do julgador.
Ainda, destaca indisponibilidade do crédito público, e o princípio
da inafastabilidade da jurisdição.
Pede reforma.
Deferida liminar, determinou-se imediato julgamento, em razão da
ausência de representação do executado.
É o relatório.
A decisão agravada merece reforma.
No processo de execução, o preceito da responsabilidade
patrimonial do devedor vige com escopo da satisfação do crédito, sendo natural a
constrição de bens do devedor, segundo interesse do exequente.
O inciso I do art. 835 do NCPC, mantendo redação do inciso I do
1 Proc.1000976-34.2019.8.26.0257; valor em 19.9.2019: R$ 1.275,53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176914-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
art. 655-A do CPC/73, elegeu como primeiro bem da ordem legal, o dinheiro, que
pode ser objeto de penhora quando em depósito ou aplicação em instituição
financeira.
Ademais, o bloqueio eletrônico é corolário do direito fundamental à
tutela jurisdicional efetiva e, por consequência, ferramenta eficaz do Estado-juiz à
prestação da justiça de modo adequado e efetivo.
A execução é realizada no interesse do credor, conforme prescreve
o artigo 797 do CPC, havendo legítimo interesse da Fazenda Municipal na penhora
de numerário necessário à futura satisfação da dívida, pois, afinal, a constrição
rápida e eficiente configura também um dos objetivos da boa tutela jurisdicional.
Aqui, impende ressaltar entendimento do Colendo STJ2, no sentido
de que o dinheiro é o primeiro bem a ser objeto de penhora, nos termos do artigo 11
da LEF, sendo perfeitamente válida a utilização do sistema BACEN-Jud para
localização de ativos financeiros.
E conforme se manifestou, recentemente, o Superior Tribunal de
Justiça, em discussão sobre medidas constritivas em processo de execução fiscal, “ o
impacto da crise econômica ocasionada pela crescente proliferação deste novo
coronavírus há de ser demonstrado concretamente”, (...) ”... sobretudo no momento
em que os Estados federados estão sendo fortemente demandados para implementar
medidas que reduzam o sacrifício das pessoas e empresas, gerando altos custos
financeiros.”3 (destacamos)
Sob tal perspectiva, a despeito do quadro de pandemia que a todos aflige,
não é possível presumir que eventual constrição de ativos financeiros do executado revele-
se atentatória à dignidade humana, e que tal medida afetaria a subsistência do executado.
De rigor, portanto, o resguardo da receita pública para atendimento das
necessidades essenciais ao combate da pandemia, impondo-se reforma para deferir o
pedido de tentativa de penhora on line em nome do executado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
2 REsp no 998.327/ES, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. 26/02/2008
3 Pet no Recurso Especial no 1804736-PA, rel. Ministro Og Fernandes, dec. 10.6.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176914-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
João Alberto Pezarini
Relator